Tribunal: TJMT
Processo: 0000638-85.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO/APELADO:
MASSA FALIDA DA ALVORADA CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

Número do Protocolo: 75780/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO OBSERVAÇÃO – DEMORA INERENTE À ATUAÇÃO DO RECORRENTE – OCORRÊNCIA DO INSTITUTO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO LEGAL – AÇÃO PROMOVIDA APÓS A LEI COMPLEMENTAR No 118/05 – INTERRUPÇÃO APENAS COM A DEVIDA CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Não é possível aplicar a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, se a demora na citação, ou ausência de diligência é inerente à atuação do Exequente, eis que o processo só pode ser desenvolvido por meio de impulso oficial.
A prescrição da pretensão executória, nas hipóteses em que se discute verbas de origem tributárias, ocorre com o decurso do lustro legal, consoante disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
A interrupção da prescrição do artigo 174 do Código Tributário Nacional só ocorre com a devida citação do Devedor, nos processos que são promovidos antes da promulgação da Lei Complementar no 118 de 2005, em razão do princípio do tempus regit actum.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO/APELADO:
MASSA FALIDA DA ALVORADA CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela Massa Falida da Alvorada Construtora e Comércio Ltda, extinguiu a Execução Fiscal originária, por entender que o crédito tributário ensejado está fulminado pela prescrição, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Condenou, ainda, a Fazenda Pública Municipal no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil.
O Município de Rondonópolis, então, em face do reconhecimento do instituto por parte do Magistrado Singular, aduz, em grau recursal, que a prescrição não poderia ser reconhecida, pois o atraso na citação se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, o que atrai a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, pugna pela procedência dos pedidos, a fim de que seja procedida a reforma do ato sentencial e afastado o reconhecimento da prescrição no feito, e que a Execução Fiscal originária tenha regular prosseguimento.
O Recorrido, então, às fls. 121/127, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos elencados.
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é observado na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela Massa Falida da Alvorada Construtora e Comércio Ltda, extinguiu a Execução Fiscal originária, por entender que o crédito tributário ensejado está fulminado pela prescrição, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
De acordo com o que foi exposto no relatório, existe apenas uma questão a ser observada no presente momento, qual seja, a possibilidade do reconhecimento da prescrição pelo Magistrado Singular.
Pois bem. A única tese sustentada pelo Recorrente, a fim de afastar o instituto, é relativa à Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, esta que preconiza a impossibilidade do reconhecimento da prescrição, se esta se configurou por razões inerentes ao aparato jurisdicional.
Destarte, no presente caso, o Poder Judiciário teria demorado a realizar a citação do Executado, ora Recorrido, o que ensejaria o afastamento da prescrição.
Inicialmente, deve-se mencionar que embora a Execução Fiscal não tenha sido colacionada na íntegra, ao analisar a inicial, impugnação aos Embargos à Execução Fiscal, a Sentença, o Apelo, e as Contrarrazões, é possível efetuar a dedução completa das informações necessárias para o julgamento.
A partir deste ponto, deve-se mencionar que a Execução Fiscal promovida contra o Recorrido se deu em razão do não recolhimento do IPTU, referente aos períodos de 1998 a 2000 (fl. 28), sendo que a dívida, originalmente, totalizava R$ 2.442,75 (dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais setenta e cinco centavos).
É importante mencionar que a promoção da Execução Fiscal se deu em 15-9-2003 (fls. 29), sendo que foi tentada a citação por meio de oficial de justiça (mandado de citação) em julho de 2004, contudo, esta tentativa restou infrutífera.
Após diligenciar pelo endereço real do Recorrido, só foi efetuado outra tentativa de citação em 19-2-2013, sendo que esta também restou frustrada, ante a não localização do Devedor.
Apenas depois do bloqueio nas contas do Apelado, este compareceu nos autos, a opor os Embargos à Execução Fiscal, em 15-1-2016.
Com estas informações, é necessário observar que seria equivocado atribuir toda a demora na citação ao Poder Judiciário, eis que, como é sabido, o processo começa por iniciativa das partes, e se desenvolve por impulso oficial (artigo 2o do Código de Processo Civil), logo, é certo que não é possível atribuir ao Magistrado, dever que é inerente às partes.
No presente caso, com as informações postas à análise, vislumbra-se que o Julgador agiu com rigor a sua função, eis que determinou a citação em prazo aceitável, bem como não atuou além de sua função.
Ocorre, entretanto, que era dever do Recorrente diligenciar por endereços, ou pugnar para que esta medida fosse tomada, seria forçoso admitir que o magistrado devesse diligenciar sem impulso acerca de informações do Executado, ora Apelado.
Além de que, esta medida estaria a infringir a balança processual, logo, com o que foi posto à análise, não se verifica que o instituto em debate se perfectibilizou ante a ineficiência, ou inércia do Poder Judiciário, muito pelo contrário, o que se constata é a diligência por parte do Juízo, e rigor em sua atuação.
Veja-se, inclusive, a jurisprudência desta e. Corte, acerca deste tema:
AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - MÁ-FÉ CONFIGURADA - CONDENAÇÃO EM MULTA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(...) Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.
(...) (N.U 0000984-21.2009.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/7/2020, Publicado no DJE 30/7/2020).

Assim, é certo que há de se rejeitar o Recurso de Apelação, ante a ausência de veracidade, e constatação, dos argumentos elencados.

Da Remessa Necessária
Neste momento, o único ponto a ser analisado é com relação a ocorrência, ou não da prescrição da pretensão executória, esta que possui previsão, nas hipóteses em que se discute verbas de origem tributária, no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Como elencados, a prescrição é abarcada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, antes de adentrar no cerne da fundamentação, registro o que é anotado no mencionado dispositivo:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Há de se esclarecer que o inciso I, do artigo retro, sofreu uma alteração por meio da Lei Complementar no 118/05, em que foi estabelecido que a interrupção da prescrição da pretensão executória passaria a ocorrer com o despacho que determina a citação.
Ocorre, entretanto, que, em face do princípio do tempus regit actum, as Execuções Fiscais promovidas antes do advento da referida mudança ainda são regulamentadas pelo que era disposto, ou seja, a prescrição retratada nas ações promovidas antes da Lei Complementar no 118/05 só são interrompidas com a efetiva citação do Devedor.
De acordo com o que se evidencia, a ação originária foi promovida antes do advento da lei que alterou o regramento do artigo 174, e constato a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito.
Ao observar as informações postas à análise, o documento que instrui a Execução Fiscal (Certidão de Dívida Ativa), constata-se que não há, efetivamente, a data da constituição definitiva do crédito, portanto, em face do que preconizam os artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei de Execução Fiscal, há de se presumir a data em que os créditos se constituíram.
Observa-se que as datas constantes nos autos são insuficientes, eis que só constam os anos, logo, presume-se que a constituição do crédito tributário ocorreu no primeiro dia do respectivo exercício, logo, em 1o-1-1998, 1o-1-1999 e 1o-1-2000.
Destarte, é certo que o prazo prescricional se esgotaria, respectivamente, em 1o-1-2003, 1o-1-2004 e 1o-1-2005.
É certo que a efetiva citação do Executado ocorreu em 15-1-2016, por meio de aparição espontânea nos autos, logo, há de se adotar que esta é a data em que houve a interrupção do fluxo prescricional.
Destarte, é certo que os créditos apontados estão fulminados pela prescrição da pretensão executória.
Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe a jurisprudência pátria:
TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 – Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo. [...] (N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019) [Destaquei]

Nesta toada, não há qualquer necessidade de modificação do ato sentencial, pelo que, este se encontra em consonância com o que é regulado por este Sodalício.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, bem como, RATIFICO o ato sentencial, por entender que este se encontra em consonância com o que é regulado por este e. Tribunal de Justiça.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR